Tribunal: TJMT
Processo: 1019154-43.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1019154-43.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[GLAUCO JOSE CARNEIRO FERREIRA - CPF: 806.909.551-20 (ADVOGADO), MICHELE CAMARGO RIBEIRO - CPF: 914.043.800-78 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO VIA DIÁRIO OFICIAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL – DECADÊNCIA – TERMO INICIAL – TÉRMINO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

O prazo decadencial para o aprovado em concurso público impetrar mandado de segurança contra ausência de nomeação, o que, no presente caso, abrange eventual irregularidade na respectiva convocação, deve ser contado da data de expiração da validade do certame.

Mesmo que se trate de omissão da Administração Pública em deixar de notificar pessoalmente a candidata aprovada para tomar posse no cargo almejado, não se cogita de mais nomeações após o encerramento do prazo de validade do concurso, porquanto é nesse período em que a mera expectativa pode convolar-se em direito líquido e certo à nomeação (STJ, AgRg no RMS 48.436/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 19/09/2016).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por MICHELE CAMARGO RIBEIRO contra ato acoimado como ilegal perpetrado pelo Governador do Estado de Mato Grosso e pelo Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, consistente na convocação da Impetrante em concurso público, para o exercício do cargo de Analista do Meio Ambiente – Advogado, apenas via Diário Oficial do Estado.

Sustenta a Impetrante que foi classificada na 20a (vigésima) colocação no concurso público realizado pelo Governo de Mato Grosso e pela Secretaria de Estado de Administração (Edital no 05/2009), para o cargo de Analista de Meio Ambiente – Advogado – Município Cuiabá, para o qual foram ofertadas doze vagas.

Argumenta que, no dia 02 de agosto de 2019, após uma consulta realizada por meio da internet, tomou ciência de que foi convocada para tomar posse no concurso público, por meio de convocação no Diário Oficial do Estado, em 21.05.2014.

Assevera que, a Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas reconheceu que não houve comunicação do ato de nomeação da candidata por meio de envio de carta com aviso de recebimento.

Com base nestes fundamentos
, pugna pela concessão da liminar, determinando-se a convocação da Impetrante para posse exercício do cargo. No mérito, pela concessão da ordem.

O pedido liminar foi indeferido.

O Impetrado prestou informações pugnando pela denegação da segurança (ID 32349988).

O parecer da Procuradoria de Justiça é pela concessão da segurança (ID 34636470).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a Impetrante

participou no ano de 2009, do concurso público regido pelo Edital n. 05/2009 SAD/MT, para o cargo de ANALISTA DO MEIO AMBIENTE – ADVOGADO, que previa a existência de 12 vagas, tendo sido classificada na 20o posição.

O certame fora homologado no dia 30/06/2010, com validade de dois anos e fora prorrogado por mais dois, expirando o prazo em
30/06/2014
.

Depreende-se que a Impetrante fora convocada a tomar posse em 21/05/2014 (antes de expirar o prazo do certame), por meio do ato 20.524/2014, emanado pelo Governador do Estado de Mato Grosso, publicado no Diário Oficial do Estado - edição no 26295.

A Impetrante aduz que só teve ciência de sua convocação em 02/08/2019, após uma consulta realizada através da
internet
.

Desse modo, requereu administrativamente - protocolo (403920/2019 – 22.08.2019), junto a Secretaria Adjunta de Gestão de Pessoas do Governo do Estado de Mato Grosso, noticiando os fatos e requerendo informações quanto ao cumprimento da formalidade de comunicação do ato de nomeação da candidata.

O Administrador Público respondeu a solicitação, na data de 02.09.2019, informando que por não ter comparecido dentro do prazo legal da posse, a nomeação foi tornada sem efeito e
que também não foi realizada a notificação pessoal da candidata quanto a sua nomeação para posse, tendo sido realizada somente por meio de publicação no Diário Oficial do Estado
(ID 28467987).

Pois bem.

Entendo que o prazo decadencial para o aprovado em concurso público impetrar mandado de segurança contra ausência de nomeação, o que, no presente caso, abrange eventual irregularidade na respectiva convocação (visto que não fora convocada pessoalmente), deve ser contado da data de expiração da validade do certame.

A admissão do término do prazo de validade do certame como marco inicial para impetração do
mandamus
, parte da premissa segundo a qual o candidato aprovado em concurso público deve acompanhar a validade do certame para o qual concorreu, tendo em vista que as nomeações ocorrem durante esse período, convolando-se a mera expectativa em direito líquido e certo à posse no cargo.

Desse modo, ainda que se trate de omissão da Administração Pública em deixar de notificar pessoalmente a candidata aprovada para tomar posse no cargo almejado, não se cogita de mais nomeações após o encerramento do prazo de validade do concurso. Portanto, desde o momento da expiração da validade do certame, a impetrante já reunia os atributos jurídicos suficientes para suscitar a ilegalidade do ato de nomeação.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO ATO DE NOMEAÇÃO. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO.

1. O prazo decadencial para o aprovado em concurso público impetrar mandado de segurança contra ausência de nomeação, o que, na situação em tela, abrange eventual irregularidade na respectiva convocação, deve ser contado da data de expiração da validade do certame.

2. Mesmo que se trate de omissão da Administração Pública em deixar de notificar pessoalmente a candidata aprovada para tomar posse no cargo almejado, não se cogita de mais nomeações após o encerramento do prazo de validade do concurso, porquanto é nesse período em que a mera expectativa pode convolar-se em direito líquido e certo à nomeação.

3. No caso, a expiração da validade do concurso ocorreu em 8/12/2008, e o mandado de segurança apenas foi impetrado em 13/5/2014, quando há muito esgotado o prazo decadencial de 120 dias.

4. Ainda que se considere como termo inicial para o ajuizamento do mandamus a data da publicação do ato que tornou sem efeito a nomeação da impetrante (1o/6/2009), melhor sorte não assiste à recorrente, considerando-se o longo lapso temporal entre a prática desse ato e a propositura da demanda.

5. Agravo interno a que se nega provimento.
(
STJ, AgRg no RMS 48.436/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 19/09/2016)

In casu,
o prazo do certame findou em 30/06/2014, e a impetração apenas ocorreu em 14/12/2019, quando há muito tinha transcorrido o prazo decadencial de 120 dias.

O prazo decadencial passar a fluir a partir de quando a impetrante teve conhecimento de sua convocação – após pesquisas realizadas em sítio eletrônico de buscas no mês de novembro de 2019 – é totalmente descabido, não se pode admitir que o prazo para o exercício do direito fique pendente
ad aeternum
, ao exclusivo alvedrio da impetrante.

Posto isso, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatoras, de rigor a denegação do mandado de segurança.

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial,
denego a ordem mandamental
.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c 25 da Lei 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2020